Tribunal: TJBA
Processo: 8115897-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115897-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, DANIEL MONTEIRO PEIXOTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, DANIEL MONTEIRO PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Para a interposição de Embargos de Declaração faz-se imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de erro de fato e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a incidência da anterioridade nonagesimal para o ICMS DIFAL e a impossibilidade de restituição via precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao aplicar o entendimento do Tema 1.093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todos os pontos controvertidos, consignando que a Lei Complementar 190/2022 regula a cobrança do DIFAL para consumidores finais contribuintes e não contribuintes, sendo a anterioridade nonagesimal o marco de eficácia aplicável.
Inexiste omissão quanto à nulidade da sentença ou à necessidade de lei estadual, uma vez que a fundamentação adotada concluiu pela suficiência da Lei Complementar para regrar a divisão de receitas e os marcos temporais de anterioridade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decisório ou das premissas jurídicas adotadas pelo colegiado.
O prequestionamento da matéria restou atendido, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coesa sobre os temas postos em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8115897-19.2023.8.05.0001, embargante LOJAS RIACHUELO SA e embargado ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.